Tribunal: TJDFT
Processo: 0756817-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
.Sequestro e indisponibilidade de bens. Lavagem de dinheiro e ocultação de bens contra a Administração Pública. Decreto-Lei 3.240/41. Prejuízo. Ressarcimento ao erário. Apelação não provida.
I. Caso em exame.
1. Apelação de decisão que manteve o sequestro de bens ordenado em desfavor da ré - condenada por crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens contra a Administração Pública.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se, não tendo sido decretado o perdimento dos bens nem fixada reparação mínima dos danos na sentença, é hipótese de levantar o sequestro dos bens.
III. Razões de decidir.
3. O Decreto-Lei 3.240/41 admite o sequestro de bens de pessoas indiciadas por crimes que resultem em prejuízo para a Fazenda Pública, independentemente de sua origem lícita ou ilícita. O objetivo da norma é assegurar a reparação dos danos causados ao erário.
4. Havendo condenação por crimes que causaram prejuízo à fazenda pública, ainda que não decretado o perdimento dos bens na sentença – eis que não declarada sua origem ilícita, pode acontecer em momento posterior. Não há preclusão.
5. A inexistência de decreto, na sentença, da pena de perdimento dos bens sequestrados não implica automaticamente no levantamento de medidas assecuratórias autônomas previstas no Decreto-Lei 3.240/41, destinadas à garantia de reparação do dano, pena pecuniária e custas.
6. O fato de a sentença não ter fixado reparação mínima dos danos causados pelos crimes, porque esses ocorreram antes da L. 11.719/08, que incluiu o inciso IV ao art. 387 do CPP, não significa que o dever de ressarcir a fazenda pública deixou de existir. A execução da sentença se dará em ação própria.
7. Provado o dano à fazenda pública decorrente dos crimes cometidos pela ré, mantém-se o sequestro dos bens, que se mostram necessários para assegurar o ressarcimento do prejuízo causado ao erário.
IV. Dispositivo
8. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 3.240/41.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.391.539/RS, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 31/8/2021. TJDFT, acórdão 1116371, 20180110069783APR, Relator(a): Des. João Timóteo de Oliveira, 2a Turma Criminal, publicado no DJe: 17/08/2018.